Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PNEU NA VIA. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA. PROVAS QUE AFASTAM ALEGAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.618,50 a título de danos materiais em decorrência da colisão do veículo da parte autora com um pneu na via administrada pela concessionária. Em seu recurso, alega que sua responsabilidade nesses casos é subjetiva, o que torna imprescindível a comprovação da sua culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Acrescenta que não há qualquer prova que o dano foi causado por objeto na pista. Por fim, alega que não houve demonstração do prejuízo material. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a reparação por danos materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33968679 e 33968680). Sem contrarrazões.
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Consoante entendimento fixado pelo STF quando do julgamento do RE 591.874/MS, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal". Nesse sentido, a recorrente responde objetivamente por qualquer falha na prestação do serviço, inclusive os acidentes provocados pela presença de objetos soltos na pista.
5. No caso, o recorrido não logrou êxito em demonstrar que o acidente ocorreu na rodovia administrada pela recorrente. Em sua exordial, salientou que o acidente ocorreu antes do pedágio de Alexânia. A fim de corroborar com sua tese, juntou o documento de ID. 33968613 que demonstra que passou no pedágio de Alexânia às 15h11. A recorrente juntou imagem nítida da câmera de segurança que confirma que o veículo em questão passou no pedágio de Alexânia às 15h11, porém, intacto (ID 33968632 - Pág. 9). Posteriormente, em réplica o recorrido alterou sua versão e passou a narrar que o acidente teria ocorrido na rodovia administrada pela recorrente, sem, todavia, apontar o trecho. Acrescenta que o susto que sofreu foi tão grande que não se lembrou de realizar provas, deixando de tirar fotos no momento do acidente, vindo a tirá-las quando chegou ao destino às 16h14.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram que, efetivamente, o veículo do recorrido sofreu danos consideráveis, o que leva a crer que o acidente teve certa gravidade. Não é crível, assim, que não tenha parado o veículo a fim de averiguar as condições e as circunstância em que ocorreu o acidente. Da análise do conjunto fático-probatório não se verifica verossimilhança nas alegações do recorrido, além de haver provas robustas que as afastam, de modo que não há como imputar à recorrente qualquer conduta ilícita, o que afasta o dever de reparar.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.